Tribunal: TJMT
Processo: 1054982-58.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054982-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), JULIANA MACHADO - CPF: 925.814.391-49 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1054982-58.2023.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE COLIDER

Recorrido
:
JULIANA MACHADO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE COLÍDER. LEI
2.767/2014
.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVIRTUAMENTO.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos etc.
Deixo
de
apresentar
o
relatório
,
conforme
o
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. FGTS
Inicialmente
,
cumpre

destacar
que,
não

nos

deparamos
,
na

presente

hipótese
, com
situação

regida
pela
Consolidação
das Leis do
Trabalho
. A
servidora

foi

contratada
no cargo
público
, e
não
de
emprego

público
in stricto sensu,
ocupado

exclusivamente

por

empregados

públicos
,
cuidando
o
Direito
do
Trabalho

somente
da
segunda

categoria
. “O
direito
do
trabalho

não
se
ocupa
da
normatização
e tutela de
qualquer

tipo
de
relação

jurídica
que
tenha

por

objeto
o
trabalho
,
ou

seja
,
não

tem

por

propósito

qualquer

tipo
de
relação
de
trabalho
. Tal
ramo
do
Direito
tutela um
tipo

específico
de
relação
de
trabalho
, a qual
consiste

na

relação
de
emprego
. Por
conseguinte
, o
Direito
do
Trabalho

será

aplicado
à
Administração
Pública
quando
o
ente

público

estabelecer
com o
trabalhador

uma

relação

jurídica
de
natureza

empregatícia
,
ou

seja
,
quando
o
vínculo

empregatício

corresponder
à
ocupação
de
emprego

público
.” ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. -
Havendo
o
autor

sido

nomeado
para o
exercício
de cargo
comissionado
, o
vínculo

estabelecido
com o
ente

público

deu
-se sob a
égide
do
direito

público
,
regido

pelo
regime
estatutário
local,
não

incidem
as
regras
da
legislação

trabalhista
(CLT),
sendo

inexigíveis
aviso
prévio
,
multas
e FGTS. (TJMG, AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara
Cível
, j. 28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal
digressão
se
presta

não

só
à
exata

delimitação
do
vínculo

estabelecido
entre as partes.
Imprescindível

também
, para fins de
verificação
da
legislação
a ser
empregada
no
caso

concreto
,
extirpando
-se,
por

completo
,
a

aplicabilidade
das
normas

dispostas

na

Consolidação
das Leis do
Trabalho
. DA NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO EM AFRONTA AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO DIREITO AO FGTS O
artigo
37,
inciso
II, da
Constituição
da República
Federativa
do
Brasil
,
dispõe
que
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

carece
de
aprovação

em

concurso

público
de
provas

ou

provas
e
títulos
, a
depender

complexidade
e
natureza
do cargo
ou

emprego
. Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;
Exceção
se
faz

ao
cargo
em

comissão
de livre
nomeação
e
exoneração
,
nos

termos
da
normativa

acima

colacionada
e à
contratação

temporária
, para
atender

necessidade
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do
inciso
IX do
mesmo

artigo
,
conforme
segue:IX - a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
;
Não
se
pode

olvidar
,
também
, a
disposição
do
inciso
I do
artigo
37, no
sentido
de que a
contratação

deverá

respeitar
a forma
estabelecida

na
Lei, in
verbis
:I -
os
cargos,
empregos
e
funções

públicas

são

acessíveis

aos

brasileiros
que
preencham

os

requisitos

estabelecidos

em
lei,
assim

como

aos

estrangeiros
,
na
forma da lei;No
âmbito

estadual
, a Lei
Complementar
nº 04/90
prevê
a
possibilidade
da
contratação
,
nos

moldes

acima

referidos
:Art. 263 Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
poderão
ser
efetuadas

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
.No
mesmo

sentido
,
prevê
a Lei
Complementar
nº 50/98, que
dispõe

sobre
a
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de Mato Grosso:Art. 79 Em
caso
de
necessidade

comprovada
,
conforme
Lei
Complementar
nº 12, de 13 de
janeiro
de 1992,
poderão
ser
admitidos

servidores

temporários
, para
exercerem
o cargo de professor
na
rede
pública

estadual
.Nesse
contexto
, o
Decreto
Estadual nº 88/2015
regulamenta
a
matéria
e
dispõe

sobre
a
contratação

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:Art. 1º Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

os

órgãos
da
Administração
Pública
Direta
, as
Autarquias
e as
Fundações
do Estado de Mato Grosso
poderão

efetuar

contratação
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
nas

condições
e
prazos

previstos

neste

Decreto
.Art. 2º
Consideram
-se
como
de
necessidade

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem
a:I – combater
surtos

epidêmicos
;II –
realizar

recenseamentos
;III –
atender

situações
de
calamidade

pública
;IV –
admitir

professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
:a) pela
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso;b) pela
Secretaria
de Estado de
Educação
;V –
admitir

professores

auxiliares

pelo
Centro Estadual de
Educação

Profissional
e
Tecnológica
- CEPROTEC/MT;VI –
permitir
a
execução
de
serviço

por

profissional
de
notória

especialização
, inclusive
estrangeiro
,
nas

áreas
de
pesquisa

científica
e
tecnológica
; eVII –
atender

situações

motivadamente
de
urgência
, entre as
quais
as que
decorram
de
decisão
judicial
ou

acordo
extrajudicial.Art. 8º As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:I – 6 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas
no Art. 2°,
incisos
I e III,
deste

decreto
;II – 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas
no Art. 2°,
incisos
II, IV,
letra
“b”, e VII,
deste

decreto
;III – 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

Arts
. 2°,
inciso
VI, 3°, 4°,
incisos
I, II, IV, V, VI e VII e 6°,
deste

decreto
;
Parágrafo

único
. Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
previsto
no Art. 4°,
inciso
III,
deste

decreto
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.Art. 9º
Os

prazos

previstos
no
artigo
anterior
poderão
ser
prorrogados

apenas

uma

vez
,
por

igual

período
,
desde
que
haja
a
devida

motivação
e o interesse
público

assim
o
exigir
.
Destarte
, no
presente

caso
,
evidencia
-se que
o

contrato
da
parte

reclamante
fora
renovado

sucessivas

vezes
, para
além
do
prazo

máximo
de 24 (
vinte
e
quatro
) meses
previsto

na

legislação

estadual
–
já

considerada
eventual
prorrogação
–
restando

patente

sua

nulidade
,
por

afronta

ao
que
dispõe
o
artigo
37, II, da CRFB.Esse é o
entendimento
, inclusive, do
Egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
quando
da
análise
de
demandas
de
servidores

estaduais

exercentes
da
função
de professor
na
rede
estadual
, sob o
manto
de
contratos

temporários
que
restaram

declarados

nulos
:“É
indiscutível
que a
função
de Professor é
serviço

ordinário
, de
necessidade

permanente
e habitual da
Administração
, o que, no meu
entendimento
,
configura
burla à
exigência

constitucional
da
investidura

por

meio
de
concurso

público
, a
contratação

temporária
.
Não

bastasse

isso
,
observo
que,
embora

os

contratos

correspondessem

ao

ano

letivo
,
houve

sucessivas

renovações
,
descaracterizando
a
natureza

inerente

a

essa

espécie
de
contratação
.
Dessarte
,
os

contratos

firmados
entre as partes
são

eivados
de
nulidades
[...]
”.
(TJ-MT - APL: 00030153220128110015 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de
Julgamento
: 17/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 03/07/2019)“Cabe
esclarecer
,
contudo
, de
maneira

geral
, que
quando

uma

determinada

contratação

temporária
se
perpetuar
no tempo,
ultrapassando
o
prazo

máximo

permitido

na
lei,
dando

origem
a
vários
outros
contratos
com
igual

prazo
,
desvirtua
-se
em

sua

finalidade
e
transforma
-se
em

verdadeira

admissão
do
contratado
para
os

serviços

públicos

sem
a
imprescindível

realização
de
concurso

público
,
violando
-se,
assim
, de
maneira
flagrante, a norma
constitucional

prevista
no art. 37, II,
gerando
, pois,
contratos

nulos
,
nos

termos
do art. 166, IV, c/c art. 168,
parágrafo

único
, do Código Civil.” (TJ-MT - APL: 00146858620128110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de
Julgamento
: 22/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 07/02/2019)O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
nº 705.140/RS (Tema 916 STF),
submetido

ao
regime de
repercussão

geral
,
firmou

posicionamento
a
respeito
dos
efeitos
dessas
contratações

ilegítimas
,
cuja

ementa
se
transcreve
a
seguir
:CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO
A
EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em

concurso

público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2º). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
.(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)
Acresço
que a
ratiodecidendise

amolda
com
perfeição
à
hipótese
,
uma

vez
que
os

pleitos
,
ora

requeridos
,
foram

objeto
do RE
acima

colacionado
.Com
efeito
, o
artigo
927 do Código de
Processo
Civil
dispõe
:Art. 927.
Os

juízes
e
os

tribunais

observarão
:I - as
decisões
do Supremo Tribunal Federal
em

controle

concentrado
de
constitucionalidade
;II -
os

enunciados
de
súmula

vinculante
;III -
os

acórdãos

em

incidente
de
assunção
de
competência

ou
de
resolução
de
demandas

repetitivas
e
em

julgamento
de
recursos

extraordinário
e especial
repetitivos
;IV -
os

enunciados
das
súmulas
do Supremo Tribunal Federal
em

matéria

constitucional
e do Superior Tribunal de Justiça
em

matéria

infraconstitucional
;V - a
orientação
do
plenário

ou
do
órgão
especial
aos

quais

estiverem

vinculados
.Assim,
nos

termos
do
inciso
II, do
artigo
927, o
precedente
do Supremo Tribunal Federal
deve
ser
observado
.Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
em

respeito

ao

caráter

vinculante
do
precedente
,
passou
a
adotar

este

posicionamento
,
conforme
segue:REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO A FIM DE ADEQUAR O JULGAMENTO À ORIENTAÇÃO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA - ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF - REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 191, 308 e 916 - CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – RETRATAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA. A Corte
Constitucional

firmou

entendimento
,
repercussão

geral
, de que
o

contrato

temporário
de
trabalho
,
firmado
com a
Administração
Pública,
quando

renovado
,
sucessivamente
,
inquina
-se de
nulidade
,
porque
viola o
acesso

ao
Serviço Público via
concurso
(CF, art. 37, II, e § 2º). A
contratação

considerada

nula

não

gera

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários
,
referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no FGTS,
nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. (TJ-MT -
Remessa

Necessária
: 00003921420128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de
Julgamento
: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 13/02/2020)
Patente
a
nulidade
da
avença
, é de se
reconhecê
-la de
ofício
, face
ao

pleito
de
recebimento
de FGTS (
matéria
de
ordem

pública
–
precedentes

judiciais
de
observância

obrigatória
).DA PRESCRIÇÃO
Reconhecida
a
nulidade
da
contratação

temporária
,
impõe
-se,
também
,
verificar
se
a

obrigação

foi

atingida

pelo

instituto
da
prescrição
.O STF,
por

meio
do
Recurso

Extraordinário
com
Agravo
n. 709.212/DF,
em

repercussão

geral
(Tema 608),
firmou
a
seguinte

tese
a
respeito
do
tema
: “O
prazo

prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de
serviço
(FGTS) é
quinquenal
,
nos

termos
do art. 7º, XXIX, da
Constituição
Federal”.No
caso
,
por
se
tratar
de
cobrança
de FGTS
devidos

ao

longo
dos
contratos
, é de se
notar
que se
trata
de
obrigações
de
trato

sucessivo
,
eis
que se
renovam

mês
a
mês
. Logo,
somente

poderão
ser
cobrados

créditos

eventualmente

devidos

nos

últimos

cinco

anos

anteriores
à
propositura
da
ação
.Dito
isso
,
imprescindível
que, com base da
Tese

firmada

pelo
STF,
referente

ao

tema
608, que
seja

reconhecida
a
prescrição

parcial
dos
créditos
de FGTS,
referentes

ao

período

trabalhado
que antecede
ao

período

ora

cobrado

na

presente

ação
.
Dispositivo
.Ante o
exposto
OPINO,
pelo

acolhimento
do
pedido

formulado

na

inicial
, para
Julgar
PARCIALMENTE
Procedentes

os

pedidos

contidos
e
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, extinguir o processo com resolução de mérito
, para:1.
Declarar

nulo
o
vínculo
entre as partes (Tema 916 do STF) e,
consequentemente
,
condenar
o
requerido

ao

pagamento
do valor
afeto

ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS, dos
contratos

realizados
entre as partes,
respeitando
o
prazo

prescricional
de 5
anos
.2. CONDENAR o
promovido

ao

pagamento
do valor
afeto

ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS, dos
contratos

realizados
no
período
,
não

prescrito
de 2018 a 2021.
Sobre

os

valores

deverão

incidir

correção

monetária

pelo
IPCA-E e
juros
de mora
consoante

os

índices

oficiais
de
remuneração

básica
da
caderneta
de
poupança
(Tema 810 do STF).
Determinar

ainda
que a
parte

promovente

apresente

memória
de
cálculo

nos

exatos

limites

declinados

nesta

decisão
.3.
Determinar

ainda
que a
parte

promovente

apresente

memória
de
cálculo

nos

exatos

limites

declinados

nesta

decisão
.
Desnecessidade
de
reexame

necessário
,
por

força
do que
dispõe
o art. 11 da Lei
nº
12.153/09.
Cirlene
Ribeiro de Figueiredo
Juíza

Leiga
Vistos.
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Preclusas
as vias
recursais
,
intimem
-se
novamente
as partes, agora, para que, no
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
,
requeiram
o que
entenderem
de
direito
, sob
pena
dos autos
serem

encaminhados

ao

arquivo
.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Data do
sistema
.P.R.I.AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIORJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
os

períodos

mencionados

na

condenação

são

decorrentes
de
contratações

diversas
, para
suprimento
de
vagas

surgidas
de forma
temporária
e
excepcional
; b)
não

há
se
falar

em

prorrogação

contratual
; c)
inexiste

qualquer

ilegalidade

nos

contratos

temporários

firmados
com a
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

afastada
a
nulidade
dos
contratos

firmados
com a
parte

reclamante
,
bem

como

a

obrigação
de
lhe

pagar
o FGTS.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

5.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Colíder
.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Colíder

são

regidos
pela Lei Municipal 2.767/2014.
Referida
Lei,
quando
de
sua
entrada
em
vigor (10/12/2014),
permitia
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
da
educação

pelo

prazo
de 1
ano

(art. 4º
)
. O
prazo
do
mencionado

artigo

foi

alterado
para 2
anos
pela Lei Municipal 3.176/2021, a qual
entrou

em
vigor
em
27/9/2021.
Posteriormente
,
houve
nova
alteração
do
prazo
que
poderia
ser de 2
anos
,
prorrogável

pelo

mesmo

período
,
conforme
Lei Municipal 3.327/2023.
No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de fevereiro/2018 a novembro/2021, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

Portanto
,
ele
é
nulo
e se
encontra

desvirtuado
.

6.
Pequenas interrupções contratuais.
B
reves
interrupções
,
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.
N
o presente caso, apesar das breves interrupções,
que coincidem com as férias escolares de final de ano,
o contrato temporário se encontra desconfigurado.

7.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

Este deve ser calculado com base n
a sua remuneração bruta,
excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A
multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).Na situação versada, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de fevereiro/2018 a novembro/2021, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (1º/10/2023).Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1054982-58.2023.8.11.0001

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto
OPINO
, pelo
acolhimento
do pedido formulado na inicial, para
Julgar PARCIALMENTE Procedentes
os pedidos contidos e nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
extinguir o processo com resolução de mérito,
para:

1. Declarar
nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos realizados entre as partes, respeitando o prazo prescricional de 5 anos.

2.
CONDENAR
o promovido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos realizados no período, não prescrito de 2018 a 2021. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF).
Determinar
ainda que a parte promovente apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

3. Determinar
ainda que a parte promovente apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitou o limite previsto na Lei Municipal, além de que houve a aprovação da autora em processos seletivos diversos. Argumenta que cada contrato fora originado por uma necessidade justificada pelo município e com amparo na legislação. A desvirtuação contratual tida como base para fundamentar a sentença, não encontra guarida nos documentos que revelaram a real situação da contratação da recorrida. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte Reclamante alega que manteve vínculo com o Município réu, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, é devida a declaração de nulidade dos contratos e faz jus ao recebimento de FGTS. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado, o Município de Colíder editou a Lei n. 2.767/2014, que dispõe o seguinte:

Art. 1º
Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público;
I - programas ou campanhas, por natureza temporárias, na área de saúde pública, assistência social e educação.
II - atender as situações de comoção interna, assistência em situações de estado de emergência ou calamidade pública, combate a surtos epidêmicos;
III - substituição temporária de professores e profissionais essenciais à educação, quando a sua falta vier a prejudicar o regular desenvolvimento do ensino, como nos casos de afastamento temporário ou intervalo entre o início de um concurso público e outro:
IV - permitir execução de serviço de profissional de notória especialização nas áreas de pesquisa científica e tecnológica;
V - implantação e manutenção de serviço urgente e inadiável:
VI - consecução de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;
VII - necessidade de admissão de contingente de pessoal nos órgãos da Administração Municipal para substituir servidor público efetivo em licença ou afastado temporário nas hipóteses estabelecidas no Estatuto dos Servidores ou no caso de vacância de cargo até a realização do concurso público:
VIII - necessidade de admissão de pessoal para execução ou implementação de convênio, consórcio, acordo ou ajuste.
IX - atender a serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo;
X - atender situação de peculiaridade de interesse da administração pública, mediante despacho devidamente fundamentado da autoridade competente.

(...)

Art. 4º
As contratações celebradas a partir da vigência da presente Lei, serão feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos. (Redação dada pela Lei nº
3176
/2021)

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações discutidas nos autos decorreram da aprovação da autora em Processos Seletivos, conforme resultados de seletivos juntados em contestação.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada à nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única

(Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022).

(N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(N.U 1001181-15.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DO AUTOR EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF).

(N.U 1001692-93.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÁRIOS TESTES SELETIVOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

3- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016 e STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ºT - DJe 21/06/2017).

4- A alegação da realização de vários testes seletivos/contratos diversos, que não geram renovação sucessiva, não restou demonstrada nos autos.

5- Comprovação de mesmo número de matrícula para todos os anos eletivos trabalhados.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC.

8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1030388-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT - RI: 10727693720228110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO- PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E FGTS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas. 2- O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados. 3- Recurso conhecido e improvido
.

(TJ-MT 10118661820198110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Nesse mesmo sentido transcrevo abaixo decisão recente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS –
CONTRATOS

TEMPORÁRIOS
– PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NÃO CONTINUIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Dá análise da situação fática-contratual apresentada é possível concluir que, em cada contrato temporário questionado pela Apelante e estabelecido como o Município foi precedido de prévio processo seletivo simplificado. São contratos temporários distintos advindos de processos seletivos também distintos
.

2. Logo, encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo, não podendo considerar um novo contrato entabulado entre as mesmas partes como uma extensão do anterior e já extinto contrato.

3. Pedido de minoração dos honorários advocatícios.

4. Considerando que trata-se de uma ação relativamente simples, pois não houve maiores desdobramentos processuais, como por exemplo, realização de instrução processual com oitiva de várias testemunhas, produção de prova pericial, interposição de vários recursos, etc, possível é a minoração da verba sucumbencial, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, I, II, III e IV, do CPC.

5. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para minorar os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

(N.U 1007005-64.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Além da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, havia discussão acerca das contratações realizadas por meio de processo seletivo no Distrito Federal. Diante da existência de divergência da jurisprudência sobre essa matéria, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ocorrido em 29/11/2018, - IRDR – nº 0007013-54.2018.8.07.0000, fixou o seguinte Tese:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATOS SUBSEQUENTES.
PROCESSOS SELETIVOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE.

As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3º., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4º, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei nº 5.240, de 16/12/2013.

(TJ-DF 20180020070134 DF 0007013-54.2018.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/11/2018, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2019 . Pág.: 565/571)

Fundamentou o Relator do IRDR acima em seu voto que
:

“As contratações sucessivas não decorrem de prorrogação, mas da submissão dos professores a novos processos seletivos, de modo que não podem ser tidos como prorrogação, mas relações jurídicas autônomas. A única forma de impedir novas contratações seria impedir os professores que já tivessem firmado contrato anteriormente sob o mesmo regime de participar dos novos certames. Tal medida, contudo, contrariaria vários princípios fundamentais, como o da isonomia, da razoabilidade material, e até mesmo da legalidade, pois não há lei que impeça tal forma de acesso.”.

Destaco ainda a seguinte conclusão do Relator: “
Neste quadro, sou por concluir que a prorrogação do contrato temporário de professor substituto, por uma única vez, na forma da Lei nº 5.240, de 16/12/2013, não viola o disposto no art. 37, incisos II e IX da Constituição Federal
. De outra parte, a contratação sucessiva, precedido de processo seletivo simplificado, na forma do art. 3º., da Lei n. 5.240/2013, não constitui prorrogação, nem viola as normas aplicáveis à espécie
.

Após o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima transcrito, as Turmas Recursais do Distrito Federal, passaram a decidir da seguinte forma:

“1. A Turma de Unificação de Jurisprudência editou a Súmula nº 11, uniformizando o entendimento de que nas contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3º da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4º, inciso II e parágrafo único, da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. (...)

2.
Analisando o caso dos autos, verifica-se que a parte autora trabalhou no cargo de professora substituta entre os anos de 2011 e 2017, apresentando 7 (sete) matrículas distintas (Num. 5721772 - Pág. 1). Não houve irregularidade nas contratações dos períodos de 2011 a 2016, exceto o ano de 2017, no qual não existiu processo seletivo válido
. É que o Edital Normativo nº 01/2014 vigorou para os contratos temporários dos anos letivos de 2015 e 2016, sendo inválido para justificar o Contrato nº 370010951512 (Num. 5721771 - Pág. 9 e 10) celebrado com a parte autora para lecionar no período de 10/02/2017 a 21/12/2017, tendo em vista a inviabilidade de uma segunda prorrogação, porque estaria em confronto com o art. 3º da Lei 5.240/2013.”

Acórdão 1262515, 07341338020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, em meu entender deve a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024